Tribunal: TJSP
Processo: 2024496-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que nomeou expert para a avaliação do imóvel penhorado. Insurgência da executada, indicando que não é possível a nomeação do expert residente na Comarca diversa da que é localizada o imóvel, pugnando pela expedição de carta precatória. Não acolhimento. Agravante que não indica o eventual prejuízo da nomeação do expert, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que nomeou expert para a avaliação do imóvel penhorado. Insurgência da executada, indicando que não é possível a nomeação do expert residente na Comarca diversa da que é localizada o imóvel, pugnando pela expedição de carta precatória. Não acolhimento. Agravante que não indica o eventual prejuízo da nomeação do expert, não impugnando a sua formação técnica. Cidades que são vizinhas, não se demonstrando que o expert não terá condições para avaliar o bem no mercado imobiliário da região. Ausência de norma imperativa de expedição de precatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.